Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO LIBIDINOSO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo M.P.D.F.T. contra sentença que desclassificou a conduta atribuída ao réu de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) para importunação sexual (art. 215-A, CP), condenando-o a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.
2. O recorrente requer a reforma da decisão recorrida, para condenar o denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A, CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu, consistente em passar as mãos nas partes íntimas de menor de 14 (quatorze) anos, por cima das vestes, configura o crime de estupro de vulnerável ou se admite a desclassificação para o delito de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovar crimes contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de informante.
5. Em acórdãos de Recursos Especiais Repetitivos (REsp n. 1.954.997/SC e REsp n. 1.957.637/MG – Tema n.o 1.121/STJ), o STJ fixou a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A, CP)”.
6. No caso em concreto, a ação molestadora de tocar seios, região vaginal e nádegas da criança em tenra idade (7 anos), mesmo que por cima da roupa, independentemente da extensão, grau de invasividade ou da superficialidade da conduta com conotação sexual, configura ato libidinoso típico do delito de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A, CP.
7. Não incide a causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP, quando não comprovado o vínculo de parentesco biológico, por afinidade ou de autoridade entre o réu e a vítima.
8. Readequada a dosimetria, sendo a pena fixada no mínimo legal de 8 (oito) anos, em regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Condenação por estupro de vulnerável, com pena de 8 (oito) anos de reclusão, regime semiaberto (art. 217-A, CP).
Tese de julgamento:
“1. A prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos configura estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), independentemente da ligeireza da conduta, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A, CP)”.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; art. 215-A; art. 226, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
Súm. 593/STJ.
STJ, REsp n. 1.954.997/SC e REsp n. 1.957.637/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/6/2022, DJe 1/7/2022 – Tema n.o 1.121.
STJ, RvCr n. 5.601/DF, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/3/2024, DJe 8/4/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.639.752/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2024, DJe 4/10/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.000.918/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 18/11/2022.
STJ, AgRg no REsp n. 2.007.032/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023.
STJ, EDcl no REsp n. 2.050.846/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.094.472/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024.
STJ, AgRg no AREsp 943.422/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/3/2018, DJe 4/4/2018.